Tribunal: TJBA
Processo: 0795893-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0795893-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÚNICO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.265/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de interposição de recurso especial no qual se alega ofensa ao Tema 1.265 do STJ.

Execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, proposta em face de único executado.

Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, falecido antes do ajuizamento da ação, com consequente extinção integral da execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que manteve a extinção integral da execução fiscal, após reconhecimento da ilegitimidade do único executado, contraria a tese firmada no Tema 1.265 do STJ, que trata da fixação de honorários por equidade quando excluído um dos executados e mantida a execução em relação aos demais.

III. Razões de decidir

O Tema 1.265 do STJ fixou orientação para hipótese em que a exceção de pré-executividade exclui um dos executados, permanecendo a execução fiscal quanto aos demais, situação em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

No caso concreto, a execução foi proposta contra único devedor, e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva implicou a extinção total da demanda executiva, inexistindo prosseguimento do feito contra outros coobrigados.

A ausência de identidade fática entre o caso paradigma e a hipótese dos autos impede a aplicação automática do precedente repetitivo, impondo-se a técnica do distinguishing.

IV. Dispositivo e tese

Juízo negativo de retratação. Manutenção integral do acórdão anteriormente proferido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0795893-32.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo-se o acórdão recorrido, nos termos do voto do relator.